Tribunal: STF
Processo: Rcl 93234
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664. IMPUGNAÇÃO CONJUNTA DE 196 DECISÕES. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR REMOTA COMUM APTA A JUSTIFICAR A ANÁLISE CONJUNTA DE TODOS OS ATOS RECLAMADOS NO PRESENTE FEITO. NECESSIDADE DE EXAME INDIVIDUALIZADO DE CADA ATO RECLAMADO, À LUZ DE CADA CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. INCONSISTÊNCIA ENTRE AS DECISÕES APONTADAS NA PETIÇÃO INICIAL E AS DECISÕES ANEXADAS. COMPROMETIMENTO DA ADEQUADA DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO E DA VIABILIDADE COGNITIVA DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Sócrates Guanaes - ISG contra decisões proferidas pelos Juízos da 1ª, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º , 7º e 8º Varas do Trabalho de Niterói, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Niterói, no bojo de 196 processos judiciais, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADPF´s  664. 
O reclamante afirma ser instituição sem fins lucrativos qualificada como Organização Social de Saúde que atua em parceria com o Poder Público na gestão de serviços de saúde e, no exercício de suas atividades, firmou Contratos de Gestão com entes da federação, recebendo recursos públicos em contas correntes específicas para destinação na área de saúde pública.
Reporta que, em razão do inadimplemento de obrigações contratuais pelo Estado do Rio de Janeiro, passou a figurar como réu em processos trabalhistas e a ser submetido a procedimentos de constrição patrimonial em sede de cumprimento de sentença. 
Afirma que “no bojo das diversas execuções trabalhistas movidas por particulares contra o ISG, os Juízos de origem admitiram, via SISBAJUD, sucessivas penhoras de verbas de natureza pública repassados ao Reclamante”. 
Sustenta que tais bloqueios atingiram contas bancárias vinculadas aos repasses públicos do sistema de saúde, esvaziando os recursos destinados ao custeio das respectivas unidades, em afronta ao quanto decidido na ADPF nº 664/ES, na qual a qual esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de constrições judiciais sobre recursos oriundos de fundos públicos de saúde e destinados a contratos de gestão e termos de parceria na área de saúde.
Argumenta que, embora proferidas em processos distintos, as decisões reclamadas partilham do mesmo vício, uma vez que ignoram a comprovação de que as contas são de uso exclusivo para as parcerias firmadas e mantêm os bloqueios sob a genérica presunção de que os valores constituiriam patrimônio próprio da entidade devedora. Defende que, diante do cenário de absoluta identidade material entre os atos impugnados, o eventual manejo de múltiplas reclamações autônomas esvaziaria a efetividade da jurisdição constitucional, bem como comprometeria a função uniformizadora desta Suprema Corte
Requer, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas e o desbloqueio das contas bancárias constritas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassação definitiva dos atos reclamados, a fim de manter a autoridade dessa Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 664, “determinando-se a imediata liberação dos recursos públicos de saúde ilegalmente constritos nos processos nº 0100164-03.2025.5.01.0241; 0100769-17.2023.5.01.0241; 0100068- 73.2025.5.01.0245; 0100731-37.2025.5.01.0046; 0100348-27.2023.5.01.0241; 0101400-24.2024.5.01.0241; 0100526-39.2024.5.01.0241; 0100280- 77.2023.5.01.0241; 0101170-79.2024.5.01.0241; 0100825-41.2024.5.01.0265; 0100968-02.2024.5.01.0242; 0100067-88.2025.5.01.0245; 0101179- 38.2024.5.01.0242; 0100527-84.2025.5.01.0242; 0100932-91.2023.5.01.0242; 0100119-93.2025.5.01.0242; 0100937-16.2023.5.01.0242; 0100108- 18.2026.5.01.0246; 0101403-73.2024.5.01.0242; 0100892-85.2018.5.01.0242; 0100692-68.2024.5.01.0242; 0101333-56.2024.5.01.0242; 0101075- 80.2023.5.01.0242; 0100625-06.2024.5.01.0242; 0100935-46.2023.5.01.0242; 0100026-96.2026.5.01.0242; 0100631-47.2023.5.01.0242; 0100470- 37.2023.5.01.0242; 0101300-66.2024.5.01.0242; 0100647-52.2024.5.01.0052; 0101072-51.2025.5.01.0244; 0101071-43.2023.5.01.0242; 0100430- 21.2024.5.01.0242; 0101241-78.2024.5.01.0242; 0100733-69.2023.5.01.0242; 0100637-20.2024.5.01.0242; 0100977-61.2024.5.01.0242; 0100069- 38.2023.5.01.0242; 0101091-34.2023.5.01.0242; 0100423-63.2023.5.01.0242; 0100769-14.2023.5.01.0242; 0100648-83.2023.5.01.0242; 0101030- 42.2024.5.01.0242; 0100785-65.2023.5.01.0242; 0100541-39.2023.5.01.0242; 0100458-23.2023.5.01.0242; 0101496-36.2024.5.01.0242; 0100684- 25.2023.5.01.0243; 0100644-43.2023.5.01.0243; 0101472-05.2024.5.01.0243; 0100698-09.2023.5.01.0243; 0100785-62.2023.5.01.0243; 0100876- 55.2023.5.01.0243; 0100606-94.2024.5.01.0243; 0101267-39.2025.5.01.0243; 0100121-65.2022.5.01.0243; 0100060-05.2025.5.01.0243; 0100950-75.2024.5.01.0243; 0100857-15.2024.5.01.0243; 0101431-04.2025.5.01.0243; 0100358-65.2023.5.01.0243; 0100188-59.2024.5.01.0243; 0100655- 38.2024.5.01.0243; 0101012-52.2023.5.01.0243; 0101095-34.2024.5.01.0243; 0100179-69.2025.5.01.0241; 0100406-55.2023.5.01.0071; 0100746- 94.2025.5.01.0243; 0101492-90.2024.5.01.0244; 0100095-59.2025.5.01.0244; 0101483-31.2024.5.01.0244; 0101436-57.2024.5.01.0244; 0101486- 83.2024.5.01.0244; 0101531-87.2024.5.01.0244; 0101223-51.2024.5.01.0244; 0100213-69.2024.5.01.0244; 0100658-53.2025.5.01.0244; 0100116- 41.2025.5.01.0242; 0100261-91.2025.5.01.0244; 0100200-07.2023.5.01.0244; 0100173-24.2023.5.01.0244; 0100156-17.2025.5.01.0244; 0100737- 66.2024.5.01.0244; 0100229-86.2025.5.01.0244; 0100332-90.2025.5.01.0245; 0100243-67.2025.5.01.0245; 0101220-93.2024.5.01.0245; 0100811- 83.2025.5.01.0245; 0101339-54.2024.5.01.0245; 0100278-27.2025.5.01.0245; 0100120-69.2025.5.01.0245; 0100815-57.2024.5.01.0245; 0101503- 19.2024.5.01.0245; 0101041-62.2024.5.01.0245; 0101023-07.2025.5.01.0245; 0100262-10.2024.5.01.0245; 0100816-42.2024.5.01.0245; 0100658- 21.2023.5.01.0245; 0101336-65.2025.5.01.0245; 0100325-98.2025.5.01.0245; 0101352-53.2024.5.01.0245; 0100452-07.2023.5.01.0245; 0100056- 59.2025.5.01.0245; 0100266-10.2025.5.01.0246; 0100186-46.2025.5.01.0246; 0100553-70.2025.5.01.0246; 0100689-67.2025.5.01.0246; 0101299- 69.2024.5.01.0246; 0100819-57.2025.5.01.0246; 0100776-91.2023.5.01.0246; 0100692-90.2023.5.01.0246; 0100817-24.2024.5.01.0246; 0100235- 96.2025.5.01.0243; 0100447-45.2024.5.01.0246; 0100218-22.2023.5.01.0246; 0100259-24.2025.5.01.0244; 0100342-34.2025.5.01.0246; 0100120- 66.2025.5.01.0246; 0101175-86.2024.5.01.0246; 0100387-72.2024.5.01.0246; 0101095-88.2025.5.01.0246; 0100800-85.2024.5.01.0246; 0100780- 60.2025.5.01.0246; 0101174-67.2025.5.01.0246; 0100558-29.2024.5.01.0246; 0101076-19.2024.5.01.0246; 0101134-85.2025.5.01.0246; 0101123-27.2023.5.01.0246; 0100787-23.2023.5.01.0246; 0101527-44.2024.5.01.0246; 0100686-49.2024.5.01.0246; 0100434-43.2024.5.01.0247; 0100774- 21.2023.5.01.0247; 0100623-84.2025.5.01.0247; 0100813-18.2023.5.01.0247; 0100102-42.2025.5.01.0247; 0100556-22.2025.5.01.0247; 0100088- 58.2025.5.01.0247; 0100831-05.2024.5.01.0247; 0101083-08.2024.5.01.0247; 0100910-18.2023.5.01.0247; 0100700-64.2023.5.01.0247; 0100331- 17.2025.5.01.0242; 0100203-16.2024.5.01.0247; 0101126-76.2023.5.01.0247; 0100038-10.2026.5.01.0243; 0100167-71.2024.5.01.0247; 0101482- 37.2024.5.01.0247; 0100900-37.2024.5.01.0247; 0101372-38.2024.5.01.0247; 0100039-80.2026.5.01.0247; 0100246-16.2025.5.01.0247; 0100694- 51.2024.5.01.0561; 0101302-21.2024.5.01.0247; 0101124-72.2024.5.01.0247; 0101139-41.2024.5.01.0247; 0100218-48.2025.5.01.0247; 0100955- 22.2023.5.01.0247; 0101137-11.2023.5.01.0052; 0100702-31.2023.5.01.0248; 0101003-07.2025.5.01.0248; 0100876-69.2025.5.01.0248; 0100290- 32.2025.5.01.0248; 0100731-13.2025.5.01.0248; 0100392-88.2024.5.01.0248; 0100216-75.2025.5.01.0248; 0100430-03.2024.5.01.0248; 0100508- 94.2024.5.01.0248; 0101226-91.2024.5.01.0248; 0100073-86.2025.5.01.0248; 0100200-24.2025.5.01.0248; 0101227-76.2024.5.01.0248; 0100332- 52.2023.5.01.0248; 0101409-28.2025.5.01.0248; 0100510-64.2024.5.01.0248; 0101352-44.2024.5.01.0248; 0100243-70.2025.5.01.0244; 0100874- 70.2023.5.01.0248; 0101360-21.2024.5.01.0248; 0101414-50.2025.5.01.0248; 0100216-96.2025.5.01.0241; 0100078-11.2025.5.01.0248; 0100239- 55.2024.5.01.0248; 0100797-61.2023.5.01.0248; 0100228-89.2025.5.01.0248; 0101474-57.2024.5.01.0248; 0100086-85.2025.5.01.0248; 0101472- 87.2024.5.01.0248; 0100197-69.2025.5.01.0248; 0100162-12.2025.5.01.0248; 0100260-97.2025.5.01.0247; 0101207-88.2024.5.01.0247; 0100656- 45.2023.5.01.0247; 0100470-85.2024.5.01.0247; 0101145-26.2025.5.01.0243 e 0005852-67.2018.8.19.0002”.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações das autoridades reclamadas e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, verifico que a presente reclamação foi proposta com o objetivo de impugnar 196 decisões proferidas por Juízos distintos, que supostamente teriam afrontado o entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 664.
Embora a petição inicial procure conferir unidade temática à controvérsia sob o argumento de que existe um “cenário de absoluta identidade material” entre os 196 atos impugnados, o exame dos documentos acostados revela que as decisões reclamadas foram proferidas em diferentes estágios processuais, em situações fáticas distintas e possuem fundamentos decisórios diversos.
Com efeito, os atos reclamados abrangem determinações de pagamento, atos constritivos, decisões proferidas em embargos à execução e em exceções de pré-executividade, bem como acórdãos proferidos em agravos de petição, nos quais houve exame da alegada impenhorabilidade das verbas à luz do paradigma invocado e dos elementos probatórios produzidos em cada caso concreto.
Não se está diante, portanto, de identidade substancial entre as demandas ou de causa de pedir remota minimamente comum apta a justificar a análise conjunta dos pronunciamentos judiciais apontados.
Registro, ademais, que a petição inicial menciona o total de 196 atos reclamados, embora tenham sido efetivamente anexadas apenas 193 decisões. Verifica-se, ainda, a juntada de pronunciamentos não mencionados na peça inaugural, bem como referência a decisões que não constam na documentação acostada.
A inconsistência entre os atos descritos e os documentos efetivamente apresentados evidenciam a deficiência instrutória da petição inicial, circunstância que corrobora a necessidade de apreciação individualizada de cada situação processual em ações autônomas.
   O processamento conjunto da controvérsia, nos moldes deduzidos na petição inicial, compromete a adequada delimitação do objeto litigioso e a própria viabilidade cognitiva da demanda, especialmente diante da necessidade de exame individualizado da aderência estrita em relação a cada ato reclamado. Reitero, nesse contexto, que a multiplicidade de fundamentos fático-jurídicos mencionados nas decisões reclamadas impede o exame adequado de cada um deles, a corroborar a necessidade de tratamento individualizado, como, aliás, tem se mostrado a praxe em demandas dessa mesma natureza.
Dessarte, revela-se inviável o processamento da presente reclamação, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual não conheço do pedido.
 Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Fica resguardada ao reclamante a possibilidade de ajuizamento de reclamações autônomas em relação a cada um dos atos judiciais que reputar incompatíveis com o paradigma constitucional invocado, a serem livremente distribuídas.
Publique-se.       
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente